Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Repouso Noturno. Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente. Depoimentos. policiais. Qualificadora comprovada. Dosimetria. Fração de aumento. Pena-Base. Entendimento jurisprudencial. Aceitação. Regime mais gravoso. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Reincidência.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 1o do CP, à reprimenda definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no regime fechado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, (ii) a adequação da fração utilizada para recrudescer a pena-base; (iii) o regime imposto.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
4. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os agentes policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostram em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
5. Descabida a tese defensiva sobre a invalidade do reconhecimento do réu, uma vez que ele foi abordado minutos após a comunicação feita à polícia, ainda com a res furtiva, sendo reconhecido nesse momento, por meio de imagem enviada pelos policiais aos seguranças que faziam vigilância no local dos fatos e comunicaram o fato delitivo à polícia militar.
6. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ.
8. Apesar da pena cominada restar fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, os maus antecedentes, mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 3o do CP, haja vista a análise desfavorável dos maus antecedentes e da reincidência do apelante, sendo, no caso específico, necessária e suficiente para prevenção e repressão da conduta delitiva.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.